Tribunal: TJDFT
Processo: 0058949-67.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0058949-67.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ADAO FELIPE DOS SANTOS DESPACHO Retifique-se a autuação do feito para constar como recorrido ESPÓLIO DE ADÃO FELIPE DOS SANTOS, representado pela inventariante Adozinda Machado da Silva Santos, com fulcro no artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, tendo em vista a escritura pública de inventário e partilha juntada no ID no 65971052. Na petição de ID no 65951149, as partes transacionaram sobre o objeto litigioso. A autocomposição, solução do litígio determinada pela autonomia da vontade das partes, repercute negativamente no interesse recursal (requisito intrínseco do direito de recorrer), esvaziando a necessidade e utilidade de um novo pronunciamento jurisdicional sobre as questões recorridas. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado no ID no 65951149. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007